Tribunal: TJSP
Processo: 1002401-24.2019.8.26.0281
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO - SUSPENSÃO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.013.
"O ponto atinente à suspensão do auxílio-doença em período concomitante em que a autora desempenhou atividade remunerada deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO - SUSPENSÃO NO PERÍODO CONCOMITANTE COM DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO QUE ADVIER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 1.013.
"O ponto atinente à suspensão do auxílio-doença em período concomitante em que a autora desempenhou atividade remunerada deverá se adequar à definição que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.013".

ACIDENTÁRIA - CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS - CABIMENTO.
"Conquanto isento do pagamento de custas, arca o INSS com as eventuais despesas processuais suportadas pela autora, desde que evidentemente comprovadas".

ACIDENTÁRIA - VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO EQUITATIVO - § 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
"No caso concreto, face aos contornos da lide, os honorários advocatícios foram arbitrados em consonância com a regra do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil".